Tribunal: STF
Processo: Rcl 62503
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por José Aleandro Pereira Neves em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, proferido nos Autos nº 0804814-83.2016.8.15.2001, que manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 916 e 73 da repercussão geral. 



    2. A parte reclamante alega que houve interpretação equivocada do Tema 916-RG. Sustenta, em essência, que a decisão reclamada inseriu limitação inexistente na tese do referido tema, ao afastar, com base no referido precedente, o pleito de diferenças salariais, por desvio de função, no contrato temporário de trabalho celebrado pela Administração, sem o devido respaldo legal. Defende que o direito ao salário, garantido pelo Tema 916-RG, diz respeito ao da atividade de fato exercida, no caso, de professor.



    3. Requer, assim, a procedência da reclamação, para que seja “ordenado à autoridade que emitiu a decisão ora Reclamada, o E. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, cumpra literalmente, sem qualquer alteração ou acréscimo, a determinação do STF (...)”. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    6. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, esta Corte entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido: Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    7. Consta dos autos que, na origem, o ora reclamante propôs ação de obrigação de fazer em face do Estado da Paraíba, requerendo o pagamento de FGTS, além das verbas referentes às atividades efetivamente prestadas, pois foi contratado como prestador de serviços em contratos sucessivamente renovados pelo ente público, exercendo, em desvio de função, atividades de “Professor de Matemática e Física na ‘EEEFM Dois Riachos’.



    8. A sentença acolheu parcialmente o pedido da ação, para “determinar que o(a) Promovido(a) indenize a parte autora do valor correspondente ao FGTS ao período de 01/04/2001 a 01/01/2015”. Reconheceu que, tratando-se de contrato temporário, “só cabe a reclamação referente ao FGTS e saldo de salários”. A sentença foi mantida em sede de apelação. O recurso extraordinário teve o seu seguimento negado com base nos Temas 916 e 73 da repercussão geral, em decisão mantida em agravo interno. Transcrevo os fundamentos do julgado:



    De fato, ao contrário do alegado pelo agravante, a tese adotada pelo STF no Tema 916 não garante aos servidores contratados irregularmente o direito às diferenças por desvio de função, mormente quando decorrentes de equiparação salarial com servidores estatutários. A referida tese é expressa ao limitar os efeitos contratuais aos salários (em seu sentido estrito) e ao FGTS do período trabalhado. Reafirmando sua jurisprudência, o STF sedimentou a seguinte orientação:



    (...)



    Desse modo, ao negar o direito às diferenças decorrentes da almejada equiparação da servidora contratada temporária e irregularmente, com contrato nulo, aos servidores estatutários, integrantes de regime diverso, a E. Câmara somente afirmou o que já está preconizado no Tema 916 - RE 765320 RG/MG, estando com ele em perfeita harmonia. A tese está assim posta:



    (...) 



    Não se deve esquecer que a decisão do STF foi tomada em função do disposto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que impõe a nulidade da admissão de servidores sem observância do concurso público. E aquela Corte terminou por entender a possibilidade de efeitos limitados aos contratos e admissões irregulares, mas sem colocá-los em pé de igualdade com os regularmente efetivados. Em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal declarou a equivalência, para efeito de direitos, do servidor concursado com aquele irregularmente admitido; ao contrário, tratou de delimitar muito claramente a diferença entre eles. Como reforço argumentativo, observe-se que o próprio Supremo Tribunal afastou a existência de repercussão geral sobre o direito a diferenças salariais decorrentes de desvio funcional ( Tema 73), afastando a possibilidade de alçá-lo à apreciação daquela Corte. Logo, o recurso extraordinário também encontra óbice no art. 1.030, I, a, do CPC. Ora, se a Corte Suprema não reconheceu repercussão geral sobre a matéria referente ao desvio funcional, seja o servidor contratado regularmente ou não, está claro que este tema não tem alcance constitucional apto a provocar uma decisão específica em recurso extraordinário. Vê-se, portanto, que o recurso extraordinário não merece ter seu seguimento admitido, seja por tratar de matéria cuja repercussão geral já foi afastada pelo STF (diferença salarial decorrente de desvio de função – Tema 73), seja porque a tentativa de extensão de efeitos ilimitados aos contratos nulos esbarra em Tema específico daquela Corte (Tema 916). Logo, o seguimento do recurso encontra óbice não apenas na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC, conforme posto na decisão agravada, mas também na alínea “b” do mesmo dispositivo.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.



    9. Não há manifesta teratologia na decisão reclamada, tendo em conta que a autoridade reclamada seguiu os parâmetros estabelecidos na tese fixada no julgamento do RE 765.320, paradigma do Tema 916 da repercussão geral: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS”. 



    10. Ademais, a decisão reclamada faz menção ao Tema 73 da repercussão geral (RE 578.657), no qual esta Corte, em situação análoga a dos autos, também envolvendo a alegação de desvio de função, fixou a seguinte tese: “A questão de o servidor público ter direito ao pagamento de diferenças pecuniárias em virtude de ter exercido trabalho em desvio de função não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes”. 



    11. Nessa linha as decisões monocráticas da Rcl 61.330 (Rel. Min. Edson Fachin) e da Rcl 59.474 (Rel. Min. André Mendonça), proferidas em casos semelhante ao dos autos.



     



    12. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator